Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710785-84.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO NOGUEIRA BARROS JUNIOR APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU SEGUROS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 14262552, pags. 160/176) interposta, no dia 17/12/2019, pelo Autor, ALBERTO NOGUEIRA BARROS JUNIOR, em face da sentença (ID 14262550, pags. 155/158) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e extramateriais, ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A e ITAÚ SEGUROS S/A, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do Primeiro Réu e acolhendo o pedido de ingresso espontâneo do Segundo Réu, julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. No Despacho de ID 15324720, esta relatoria constatou que a Secretaria desta Turma não certificou, nos presentes autos, o trânsito em julgado da decisão monocrática de não conhecimento do apelo, prolatada nos autos conexos n. 0727400-15.2019.8.07.0000, tampouco informou ao juízo a quo, sobre a interposição daquele recurso. Assim, intimou o Apelante para se manifestar sobre a possibilidade de incidência dos efeitos da preclusão consumativa sobre o presente recurso, nos termos dos arts. 6o, 9o, 10, 505, caput, 507 e 508, todos do CPC, sob pena de não conhecimento deste recurso, nos termos do art. 932, III, do mesmo Código. Na petição de ID 15451828, a parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação aderindo e ratificando os argumentos das contrarrazões apresentadas pela Apelada, Itaú Seguros S.A. Em Certidão de ID 17027277, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo legal para a parte Apelante se manifestar sobre o Despacho de ID 15324720. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se ele preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.2 No caso dos autos, observa-se que houve o trânsito em julgado da decisão monocrática de não conhecimento do apelo, prolatada nos autos conexos n. 0727400-15.2019.8.07.0000. Conforme Art. 505, CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Intimado, o Apelante não se manifestou acerca da preclusão consumativa. Sendo assim, presente, portanto, pressuposto de fato impeditivo do poder de recorrer da presente Apelação Cível; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por ser inadmissível e o faço com fundamento no Arts. 505, caput; 507; 508; 932, III, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1]2 JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 3 de julho de 2020 15:43:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador